Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REGIME DE BENS NO CASAMENTO. SEPARACAO LEGAL DE BENS EM RAZÃO DA IDADE. ANÁLISE DO ESFORÇO COMUM. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISAO MANTIDA.
1. A legitimidade de ser parte integra o rol de condições da ação que são analisados com fulcro na Teoria da Asserção, ou seja, in abstrato, a partir dos fatos afirmados na petição inicial. A análise de matéria de ordem pública não requer provocação ao Juízo.
1.1 O recurso que devolve tema inserto às condições da ação não desafia que a parte tenha especificamente suscitado a questão na origem, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.
1.2 Preliminar de violação ao duplo grau de jurisdição por inovação recursal rejeitada.
2. O regime de separação legal de bens impõe a comunicação daqueles adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição (Súmula 377/STF, modulada pelo EREsp 1623858/MG do STJ/ precedentes).
2.1. A fim de preencher os requisitos para a comunicação dos bens, o cônjuge deve demonstrar que a participação foi direta e efetiva, e que contribuiu para a sua aquisição.
2.2. A Agravante não logrou êxito em comprovar o alegado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.